Tribunal: TJDFT
Processo: 0751963-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. EXECUÇÃO NÃO AVERBADA NO REGISTRO DO IMÓVEL. CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA.
1. A alienação do bem, para que seja considerada fraude à execução, deverá ocorrer após a citação válida do devedor, seja no curso da ação de execução, seja durante o processo de conhecimento.
2. Se no momento da compra e venda do bem não havia nenhuma constrição conhecida sobre o imóvel não se pode alegar má-fé do executado.
3. Recurso improvido.